Tribunal: TJMT
Processo: 1003189-15.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003189-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), MARLENE MARIA LERMEN - CPF: 805.059.961-20 (EMBARGANTE), PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0001-91 (EMBARGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRINCÍPIO IURA NOVIT CURIA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a exequibilidade de Termo de Sessão de Conciliação firmado no CEJUSC, aparelhando execução movida pela parte exequente, sob o fundamento do art. 784, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve julgamento ultra petita pelo enquadramento jurídico do título no art. 784, IV, do CPC, quando a exequente invocara o art. 784, III; e (ii) saber se houve decisão surpresa, por ausência de oportunidade de manifestação sobre o referido enquadramento.

III. Razões de decidir

3. Não há julgamento ultra petita quando o enquadramento jurídico do título se dá nos limites do pedido e da causa de pedir, em exercício do princípio iura novit curia, sem alteração do núcleo da controvérsia.

4. A substituição do inciso aplicável dentro do mesmo art. 784 do CPC não configura decisão surpresa quando o fato jurídico — existência e conteúdo do termo de conciliação — foi amplamente debatido e o enquadramento jurídico decorre da mesma controvérsia.

5. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando os embargos à rediscussão do mérito. Inaplicável a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, por inexistir caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados, sem aplicação de multa.

Tese de julgamento:

“1. Não configura julgamento ultra petita o enquadramento jurídico diverso do invocado pela parte, quando respeitados o pedido e a causa de pedir, em exercício do princípio iura novit curia. 2. Não há decisão surpresa na alteração do enquadramento jurídico dentro do mesmo dispositivo legal, quando o fato e o objeto da controvérsia permanecem idênticos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Marlene Maria Lermen
em face do acórdão de ID nº 300997859, proferido nos autos do processo em epígrafe, no qual se reconheceu a validade executiva do Termo de Sessão de Conciliação que aparelha a execução manejada por
Paloma Distribuidora de Veículos Ltda.

I
nicialmente a Embargante defende o cabimento excepcional para matéria de ordem pública, sob o argumento de correção de julgamento ultra petita.

Sustenta que a execução foi proposta pela embargada com fundamento no art. 784, III, do CPC/2015 (documento particular assinado por devedor e duas testemunhas). Em exceção de pré-executividade, a embargante defendeu a nulidade do Termo de Sessão de Conciliação (nº 2879431, p. 1), justamente por não se enquadrar no art. 784, III, do CPC.

Alega, entretanto, que o acórdão embargado reconheceu a validade do título com base no art. 784, IV, do CPC/2015, nos seguintes termos (tese consignada):
“É válido como título executivo extrajudicial o termo de sessão de conciliação firmado perante conciliador credenciado, ainda que sem a presença de testemunhas, nos termos do art. 784, IV, do CPC/2015.”

Defende que houve julgamento ultra petita, pois o órgão julgador teria ultrapassado os limites do pedido e de sua fundamentação: a embargada pediu e fundamentou a validade do título exclusivamente no art. 784, III, enquanto o acórdão validou o título sob enquadramento jurídico diverso (art. 784, IV), não suscitado pela parte.

Afirma que a decisão se mostra inconciliável com os limites recursais traçados, violando os princípios da congruência/adstrição (arts. 141 e 492, CPC) e o aforismo tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a extensão do reexame em segundo grau é delimitada pelo pedido recursal.

Invoca, como reforço, o princípio dispositivo (art. 2º, CPC) e a noção doutrinária de referibilidade da decisão aos pedidos. Transcreve trechos de Fredie Didier Jr. destacando: (i) a delimitação da devolutividade pelo pedido do recorrente; e
(ii) a conceituação de ultra petita (concessão de mais do que foi pedido; análise de fatos essenciais não deduzidos; ou resolução contra/para sujeitos estranhos à lide).

Aduz, ainda, a ocorrência de decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, CPC), pois o colegiado teria adotado fundamento normativo diverso (art. 784, IV) sem oportunizar prévia manifestação da embargante sobre o novo enquadramento. Invoca o art. 141 (decidir nos limites propostos), o art. 489, § 3º (interpretação integrada dos elementos do processo), bem como o Enunciado 282 do FPPC (
dever de consulta
para julgar com enquadramento normativo diverso). Cita precedente do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 2.049.625/SP, j. 22/05/2023), para sustentar a nulidade de decisões que não assegurem contraditório efetivo quando adotado fundamento não debatido.

Para fins de prequestionamento (eventual REsp/RE), requer manifestação expressa sobre os arts. 141, 492, 489, § 3º, 10 e 933 do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar o vício apontado (ultra petita), com a adequação do julgado aos limites do pedido e da fundamentação recursal.

Manifestação específica sobre os dispositivos indicados, para fins de prequestionamento.

A intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Marlene Maria Lermen
em face do acórdão de ID nº 300997859, proferido nos autos do processo em epígrafe, no qual se reconheceu a validade executiva do Termo de Sessão de Conciliação que aparelha a execução manejada por
Paloma Distribuidora de Veículos Ltda.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em julgamento ultra petita por ter reconhecido a exequibilidade do Termo de Sessão de Conciliação com fundamento no art. 784, IV, do CPC/2015, quando a parte exequente sustentara a validade do título com base no art. 784, III.

A insurgência não procede.

O vício ultra petita ocorre quando se concede mais do que foi pedido (art. 492 do CPC) ou se decide fora dos limites da lide (arts. 141 e 492). No caso, o objeto sempre foi a validade executiva do termo de sessão de conciliação. O acórdão apenas enquadrou juridicamente o título no inciso IV (atos notariais, títulos e documentos extrajudiciais expressamente previstos em lei, dentre os quais se inserem os termos referendados em sessão de conciliação/CEJUSC), em vez do inciso III (documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas).

Tal providência não amplia o pedido, não altera a causa de pedir e não confere vantagem diversa da pretendida: limita-se ao exercício do princípio
iura novit curia
, segundo o qual compete ao julgador atribuir a qualificação jurídica correta aos fatos incontroversos, desde que respeitados os limites do debate e do contraditório. Assim, não há ultra petita.

O embargante sustenta ainda, a nulidade por violação aos arts. 10 e 933 do CPC, ao argumento de que não pôde se manifestar sobre o enquadramento no art. 784, IV.

Também aqui não assiste razão.

A vedação à decisão surpresa impõe que se oportunize às partes manifestação sobre fatos ou fundamentos determinantes e inesperados. No caso concreto, o fato jurídico — existência e conteúdo do Termo de Sessão de Conciliação — foi amplamente debatido. A discussão sempre versou sobre se o termo aparelha execução, e o acórdão apenas aplicou norma jurídica adequada ao mesmo fato, sem inovação fática, sem modificar o pedido e sem surpreender a parte com fundamento estranho ao tema controvertido. A mera substituição do inciso aplicável dentro do mesmo art. 784 não consubstancia decisão surpresa quando o núcleo da controvérsia (exequibilidade do termo) permanece idêntico.

Desta feita, não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição e julgamento ultra petita, posto que o acórdão enfrentou de modo suficiente a questão central (validade executiva do termo), tendo indicado fundamentos autônomos para manter a executividade. A pretensão de ver reconhecida a nulidade do título por não se amoldar ao inciso III foi devidamente afastada; a adoção do inciso IV veio apenas como ratio decidendi adequada, sem lacuna a exigir integração.

Para fins de prequestionamento expresso, assento que não houve violação aos arts. 2º, 10, 141, 489 §3º, 492 e 933 do CPC. Ademais, aplica-se o art. 1.025 do CPC: consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

5. Da multa por caráter protelatório (art. 1.026, §2º, CPC)

Embora rejeitados os aclaratórios, a tese de “decisão surpresa” não se mostra temerária a ponto de revelar intuito exclusivamente protelatório. Assim, não aplico a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto
, REJEITO
os embargos de declaração, sem aplicação de multa, mantendo incólume o acórdão embargado.

Fica registrado o prequestionamento dos arts. 2º, 10, 141, 489 §3º, 492, 933 e 1.025 do CPC nos termos da fundamentação.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025